Tribunal: TJMT
Processo: 0032080-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032080-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON ALVES DE JESUS - CPF: 487.145.501-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALENCAR VIEIRA MUNDIM - CPF: 079.545.731-68 (EMBARGADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALENCAR VIEIRA MUNDIM (EMBARGADO), CLEUZA CASTORINA MUNDIM - CPF: 976.190.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALENCAR VIEIRA MUNDIM - CPF: 079.545.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VENDA DE VEÍCULO - OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

EDSON ALVES JESUS
contra acordão sob a minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso movido por ele contra Alencar Vieira Mudin (atual espólio).

Afirma que o acordão é omisso quanto aos danos morais, pois, não há circunstância constrangedora vivenciada pelo Embargado não passou da normalidade, tratando-se de meros inconvenientes da vida moderna.

Aponta que é pessoa de poucos recursos, de modo que o valor da indenização pelos danos morais deve ser reduzido.

Ao final requer seja sanada o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento e fixação de multa por embargos protelatórios, no percentual de 2% sobre o valor da condenação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDSON ALVES JESUS
contra acordão sob a minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso movido por ele contra Alencar Vieira Mudin (atual espólio).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VENDA DE VEÍCULO – COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO – ALIENAÇÃO A TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – TRANSTORNOS PARA REAVER O VEÍCULO – VALOR FIXADO DENTRE DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

“O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação.” (AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)”

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão está amparado no entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral é
in re ipsa,
portanto, é desnecessária a comprovação, pois, decorre do próprio fato.

Também quanto ao pedido de minoração do valor, há fundamentação clara e expressa no acordão:

“O pedido alternativo, de minoração do valor fixado também não tem razão de ser, pois, se trata de valores costumeiramente arbitrados no valor de inscrição indevida e encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Alia-se ao fato de que, além da inscrição indevida, existem os transtornos experimentados pelo apelado em reaver o veículo.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Quanto ao pedido de aplicação de multa, deixo, por ora, de aplica-la, pois, não identificar excessos na conduta do Embargante ou que tenha extrapolado seu direito de recorrer. Contudo, fica advertido quanto a possibilidade, em caso de reiteração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022